Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019294-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANSELMO EDUARDO MONTORO - CPF: 531.853.311-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PRADA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE LIMINAR – VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

2.
In casu
, o acórdão agravado deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para suspender os efeitos da decisão atacada em relação a “Providenciar o Plano de Recuperação da Área Degradada” em sede liminar.

3. O escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, assim se manifestou somente acerca da matéria que deveria ser reformada. Logo, não há que se falar em omissão no julgado por não adentrar sobre todas as questões levantadas na inicial.

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Anselmo Eduardo Montoro
contra acórdão
proferido no recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para retificar a liminar outrora concedida e suspender os efeitos da decisão atacada em relação ao Plano de Recuperação da Área Degradada, em sede liminar.

Alega o embargante, que o acórdão incide em omissão, ao não debater acerca da averbação da existência da ação civil pública à margem da matrícula.

Ante tais considerações, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, reconhecendo-se pela revogação e cancelamento da referida averbação.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso (Id. 131861676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
de embargos de declaração opostos por
Anselmo Eduardo Montoro
contra acórdão
proferido no recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para retificar a liminar outrora concedida e suspender os efeitos da decisão atacada em relação ao Plano de Recuperação da Área Degradada, em sede liminar.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais, o embargante defende omissão no julgado, pois, embora a averbação da ação à margem da matrícula tenha sido objeto do agravo, o acórdão não faz nenhuma menção sobre esta tese.

Com efeito, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em casos excepcionais, para corrigir a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, no caso, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o provimento do recurso se deu, tão somente, para suspender os efeitos da decisão atacada em relação ao PRADA, visto que impor a ordem com vistas à sua imediata elaboração, ostenta natureza inteiramente satisfativa.
Nota-se do
trecho transcrito a seguir:

“[...]Dessa forma, entendo que a imposição de ordem com vistas à imediata execução do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, retificando a liminar outrora concedida, apenas para suspender os efeitos da decisão atacada em relação a “Providenciar o Plano de Recuperação da Área Degradada” em sede liminar. [...]”
– Grifou-se

Ademais, o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – POSSIBILIDADE -

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO – JULGAMENTO DO TEMA 1105 DO STJ -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade,
sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2 - Incidência da Súmula 111 do STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015. No entanto, deverá ser observado o julgamento do tema 1105 do STJ que poderá dar direcionamento diverso quanto a incidência ou não da Súmula 111, modificando o julgado. (N.U 1006729-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).
Grifou-se.

Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado, pois este foi fundamentado conforme o tema que deveria ser reformado na decisão agravada, mantendo-se inalterada as demais questões levantadas.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022